Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-49.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001253-49.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON - CPF: 274.483.201-49 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA E QUE HÁ CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE SUCUMCIA RECÍPROVA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – NÃO ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Se da análise dos Autos, constata-se que o Apelante/Embargado saiu-se vencedor em pelos menos dois dentre

pedidos elencados nos Embargos à Ação Monitória, há necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca e distribuição do ônus entre as partes na proporção da sua derrota.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001253-49-16-2016

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA, INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT

EMBARGADO: SÉLVIO ANÉZIO FERREIRA ZAMBOM

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Cooperativa de Crédito, Poupança, Investimento do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste-MT, em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposta pelo Embargado apenas para reconhecer que a taxa de juros remuneratórios constante do cálculo apresentado pela Instituição Financeira de com relação a Cédula de Crédito Bancário
ID
64867030 em 8.9% ao mês é diferente da taxa pactuada 7,5% ao mês, mantendo no mais a sentença recorrida.

Nas razões recursais a Embargante alega que o caso versa sobre
Ação Monitória, movida em face do Apelante/Embargado, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 169390 - Cheque Especial.

Sustenta que este opôs Embargos Monitórios

não acolhidos, sendo convertido o título em executivo judicial, ensejando o recurso de Apelação Cível ao qual, foi dado provimento parcial, apenas para determinar que no cálculo do débito seja observado o encargo pactuado entre as partes, no caso concernente aos juros remuneratórios.

Reconheceu que em razão da nova feição de sucumbência caberá ao Apelante responder por 70% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios e ao Autor por 30% do referido ônus.

Assevera que referida decisão é contraditória, visto que

condenou a Cooperativa em 30% do valor alusivo aos honorários sucumbenciais,
no entanto, o ônus deve recair integralmente ao Requerido/Apelante, tendo em vista que a Cooperativa sucumbiu em parte mínima, de acordo com o disposto no artigo 86, parágrafo

único, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição que afirma ocorrente
a fim de que o ônus sucumbencial seja integralmente arcado pelo Apelante/Requerido.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que a irresignação do Embargante demonstra-se infundada, sendo decorrente de seu inconformismo com a decisão. Alega inexistência de omissão e contradição, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme se infere dos Autos, constata-se que a Embargante se insurge com relação ao acórdão que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Embargado, afastando a preliminar de prescrição e, no mérito, reconheceu que com relação aos encargos pactuados a taxa de juros remuneratórios constante da Cédula de Crédito Bancário, objeto da Ação Monitória, não corresponde a lançada no cálculo apresentado pela Instituição Financeira.

Referido acórdão reconheceu sucumbência recíproca, visto que o Apelante/Embargado saiu-se vencedor com relação ao encargo questionado, condenando a Instituição financeira ao pagamento de 30% do ônus de sucumbência e o Apelante em 70%.

Da análise detida dos Autos constata-se que não assiste razão à Embargante.

Isto porque o Apelante/Embargado nos Embargos à Monitória suscitou ocorrência de
prescrição q
ue foi afastada bem como
se insurge com relação aos encargos contratados, alegando que a taxa de juros remuneratórios cobrada é superior à média de mercado
,
termo inicial dos juros moratórios
,
seguro prestamista não contratado
questionando, ainda, que a
taxa de juros remuneratórios cobrada diverge da pactuada.

Constata-se que após a sentença proferida em primeira Instância,
o Embargado ingressou com Embargos de Declaração no Juízo de origem que foi parcialmente provido para alterar o item “a” do dispositivo da sentença
, reconhecendo que sobre o débito atualizado será
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação.
”

Portanto, constata-se que, na realidade, o Apelante/Embargado dentre seus pedidos saiu-se vencedor em dois deles, ou seja, quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e quanto a taxa de juros constantes cálculo
8.9% ao mês,
superior a contratada, de
7,5% ao mês, situação que demonstra que a não há falar em sucumbência mínima da Autora da Monitória.

Diante desse quadro, constata-se que no mais,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo
contradição

omissão ou obscuridade
a serem sanadas no caso em análise, quanto ao reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes e distribuição do ônus de sucumbência.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

da parte Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024